Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA ONR. CREDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO.
1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Por sua vez, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
2. A pesquisa direta e gratuita ao sistema ONR, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa, como restou demonstrado no caso concreto onde a parte credora é beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso nas buscas de bens do devedor para satisfazer a totalidade do crédito, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo a realização da pesquisa requerida.
4. Recurso conhecido e provido.